Tribunal: TJSP
Processo: 2181110-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - QUOTAS SOCIAIS - PENHORA - CONTRAMINUTA - AGRAVADO - ARGUIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRENTE - REJEIÇÃO - EXECUTADO - BALANÇO CONTÁBIL - APRESENTAÇÃO - REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA - REGULARIDADE - AGRAVANTE - DISCORDÂNCIA QUANTO À METODOLOGIA EMPREGADA - JUÍZO - ACOLHIMENTO DO BALANÇO SOCIAL - IMPOSSIBILIDADE - PERÍCIA JUDICIAL

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - QUOTAS SOCIAIS - PENHORA - CONTRAMINUTA - AGRAVADO - ARGUIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRENTE - REJEIÇÃO - EXECUTADO - BALANÇO CONTÁBIL - APRESENTAÇÃO - REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA - REGULARIDADE - AGRAVANTE - DISCORDÂNCIA QUANTO À METODOLOGIA EMPREGADA - JUÍZO - ACOLHIMENTO DO BALANÇO SOCIAL - IMPOSSIBILIDADE - PERÍCIA JUDICIAL - NECESSIDADE - ATO A SE DAR POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - AFERIÇÃO DO REAL VALOR DAS QUOTAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 870, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

AGRAVO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181110-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELON JOSÉ
SOARES, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA
FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181110-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181110-34.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ELON JOSÉ SOARES
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
INTERESSADOS: IRMÃOS SOARES S/A E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FELIPE ALBERTINI NANI VIARO
VOTO No 9425
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - QUOTAS
SOCIAIS - PENHORA - CONTRAMINUTA - AGRAVADO - ARGUIÇÃO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRENTE -
REJEIÇÃO - EXECUTADO - BALANÇO CONTÁBIL - APRESENTAÇÃO -
REPRESENTANTE
LEGAL
DA
EMPRESA
-
REGULARIDADE
-
AGRAVANTE
-
DISCORDÂNCIA
QUANTO
À
METODOLOGIA
EMPREGADA - JUÍZO - ACOLHIMENTO DO BALANÇO SOCIAL -
IMPOSSIBILIDADE - PERÍCIA JUDICIAL - NECESSIDADE - ATO A SE
DAR POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - AFERIÇÃO DO REAL
VALOR DAS QUOTAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 870, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC.
AGRAVO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
a avaliação de cotas sociais apresentadas pelo executado. O agravante argumenta que o
balanço especial foi realizado nos termos do art. 861 do CPC. Esclarece que o “balanço de
determinação” possui o mesmo significado que o “balanço especial”. Expõe que o
documento expressa o real valor das cotas, independentemente do capital social.
Negou-se o efeito suspensivo (fls. 12). O agravado
contraminutou (fls. 17/24).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181110-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
À luz do princípio da economia processual, rejeita-se a
preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente (fls. 18/19). O próprio executado, como
representante legal da empresa Elipar, apresentou o balanço social impugnado (fls.
723/729), sem oposição expressa do exequente (fls. 733/737).
No mais, trata-se de ação de execução. O juízo rejeitou a
avaliação de cotas sociais trazidas pelo devedor, conforme decisão que se transcreve:
“VISTOS. Assiste razão ao exequente, não sendo possível
acolher a proposta feita pelos demais sócios/acionistas, sendo necessário apurar o valor
real das participações penhoradas, mediante balanço patrimonial específico, o chamado
de 'balanço de determinação', o que não se satisfaz pela mera indicação de valor
apuração patrimonial, pela equação “Ativo Passivo Exigível”, mormente sem elementos
idôneos de corroboração. Assim, considerando o pedido do credor, e de modo a evitar o
agravamento, nos termos do art. 826, do Código de Processo Civil, concedo o derradeiro
prazo de 3 dias para que o devedor ou eventuais interessados possam remir a execução,
pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e
honorários advocatícios. Na inércia, tornem conclusos para ulteriores deliberações. INT.”
(fls. 784 dos autos principais).
Sobre a matéria, prescreve o art. 861 do CPC:
Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade
simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para
que a sociedade:
I - apresente balanço especial, na forma da lei;
II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios,
observado o direito de preferência legal ou contratual;
III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181110-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor
apurado, em dinheiro.
§ 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a
sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas,
para manutenção em tesouraria.
§ 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade
anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em
bolsa de valores, conforme o caso.
§ 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III
do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear
administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação.
§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo
juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas:
I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a
legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou
II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade
simples ou empresária.
§ 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício
de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade
e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz
poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.
Por sua vez, reza o art. 870, parágrafo único, do mesmo
diploma legal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181110-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
A avaliação será feita pelo oficial de justiça.
Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos
especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe
prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.
O executado, como representante legal da Elipar, informou
que os demais sócios exerceriam o direito de preferência, conforme Ata de Assembleia
Extraordinária realizada em 27.5.2019 (fls. 724/729 dos autos principais). Trouxe balanço
social elaborado por contador da sociedade (fls. 730 dos autos principais).
O exequente discordou da metodologia do profissional
contábil e expôs a necessidade de verificação para chegar à efetiva apuração de haveres
(fls. 733/737). Diante da manifesta oposição à forma do cálculo, incabível o acolhimento
do balanço apresentado.
Prematura, outrossim, a liquidação das cotas, ante o interesse
dos demais sócios na aquisição. Diante do impasse, imprescindível a perícia judicial para a
correta avaliação. Em situação similar, precedentes da Corte:
Execução
Penhora de quotas sociais Necessidade de
perícia para avaliação Inteligência do art. 870, parágrafo
único,
do
CPC

Recurso
provido.
(AG
2015784-56.2018.8.26.0000, Relator Souza Lopes, 17a Câmara de
Direito Privado, j. 15.6.2018)
Cumprimento
de
sentença. Execução
de
honorários
advocatícios. Penhora de quotas sociais de sociedade
limitada. Art. 655, VI do CPC. Necessidade de perícia para
avaliação. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0148749-08.2013.8.26.0000; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181110-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 21/10/2013)
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL
COTAS SOCIAIS JÁ PENHORADAS - REFORÇO DE
PENHORA - Cabível, vez que as cotas sociais penhoradas,
não são mais suficientes para garantir a execução Hipótese
em que a dívida original, no valor de R$65.673,66, elevou-se
para R$367.093,59, e pairam dúvidas acerca da real
existência das referidas cotas - Reconhecido que não houve a
avaliação destas cotas, mas o próprio agravante afirma que
referidas cotas já não lhe pertencem mais - Desnecessária a
prévia avaliação dos bens já penhorados, ante a difícil
comercialização das cotas sociais, e também, pela
depreciação natural do bem Admissível o reforço de penhora
sobre a fração do bem imóvel indicado nos autos, pelo
exequente Inteligência do art. 685, II c.c. 667, do CPC.
Observa-se, contudo, para que as partes não sejam oneradas
anteriormente a formalização da penhora, as cotas sociais
devem ser avaliadas, por perito especializado, mediante a
apresentação da documentação pertinente - Decisão mantida
- Agravo improvido, com observação".
(TJSP; Agravo de Instrumento 0041530-33.2013.8.26.0000; Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 06/06/2013) (grifo proposital).
Agravo de instrumento tirado contra decisão que em
execução por título extrajudicial indeferiu a realização de
nova avaliação Inconformismo do executado firme nas teses
de que (1) ao realizar a estimativa, o Oficial de Justiça não
observou o valor nominal das cotas, nem o patrimônio
líquido da empresa e o seu fundo de comércio; (2) o art. 683,
do CPC, admite nova avaliação e não estabelece prazo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181110-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
tal requerimento, portanto, não há que se falar em
preclusão; (3) os agravados pretendem adjudicar as cotas
sociais penhoradas sem a justa avaliação; (4) a execução
deve ser feita pelo modo menos gravoso para o devedor; e,
(5) necessária nova avaliação a ser realizada por avaliador
com conhecimentos técnicos para tal Acolhimento Questões
que exigem maior esmero Necessidade de nova avaliação,
com designação de perito avaliador para esclarecer o real
valor das cotas penhoradas Incidência do art. 683, I e III, do
CPC Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 0032571-10.2012.8.26.0000; Relator (a): Moura Ribeiro;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/05/2012) (grifos propositais).
Por fim, em que pese a suspensão da execução após a
interposição do recurso (fls. 751/753), cabível o julgamento para que não se dê por
preclusa a matéria.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
determino a realização de perícia para a aferição do valor das cotas sociais penhoradas (art.
861 do CPC).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR